Tribunal: TCU
Processo: 009.983/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. UTN ANGRA 3 - MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) ELETRONUCLEAR S.A., POR MEIO DO ACÓRDÃO 668/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 027.837/2022-0

Inteiro teor:
Acórdão 2157/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das determinações e recomendações feitas à Eletronuclear S.A. (ETN) e à Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), por meio do Acórdão 668/2024-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 321/2020, em: a) considerar cumpridas e implementadas as determinações e recomendações dos itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 668/2024-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta decisão e da instrução de peça 125 à Eletronuclear S.A., à Framatome e aos demais interessados; e c) arquivar os presentes autos, de acordo com o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, por já ter sido cumprida a finalidade do processo. 1. Processo TC- Processo 009.983/2024-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 027.837/2022-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Interessado: Comissão Nacional de Energia Nuclear (00.402.552/0001-26). 1.3. Órgão/Entidade: Eletronuclear S.A.. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.